Tribunal: TJMT
Processo: 1013005-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013005-26.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (EMBARGADO), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVAO (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIA MIGUEL - CPF: 973.858.910-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GLIDY M WANOVICH ESTEVAO - CPF: 429.102.260-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CNPJ: 59.281.253/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (EMBARGANTE), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR SER INTEMPESTIVIDO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.076 DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

A parte deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No caso, nas Razões dos Embargos de Declaração, não há uma linha ou parágrafo em que os Embargantes tenham rebatido, especificamente, os fundamentos para o não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto, qual seja: a intempestividade. Clara ofensa ao princípio da dialeticidade.

Se o Recurso de Agravo de Instrumento não ultrapassou os limites de admissibilidade, não há falar em omissão no julgado, pois não é possível conhecer das matérias nele invocadas, mesmo aquelas de ordem pública, cognoscíveis de ofício, em razão da sua intempestividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO
e
FERNANDO JOSÉ MASTELARO
com objetivo de sanar alegado vício no julgamento do Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

De proêmio, os Embargantes informam que pretendem prequestionar a matéria para futura interposição de Recursos nas Instâncias Superiores.

Aduzem que o Acórdão é omisso, eis que os honorários advocatícios sucumbenciais não foram fixados de conformidade com o Tema 1.076 do STJ.

Sustentam que a fixação dos honorários sucumbenciais deve respeitar o Tema 1.076 do STJ, pois é precedente obrigatório e pode ser reconhecido de ofício pelo Tribunal.

Sob esses argumentos, pugnam pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de que seja suprida a omissão apontada.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, determino ao DEJAUX que retifique a autuação do recurso para constar como Embargantes
Alessandra Ampolini Mastelaro
e
Fernando José Mastelaro
e Embargado o
Banco do Brasil S.A.

A questão debatida nestes Embargos dispensa o julgamento pelo Colegiado, pois é de rigor a análise monocrática, conforme o artigo 1.024, § 2.o, do CPC.

No que tange ao Recurso em si, sabe-se que constitui instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado, ou seja, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Na hipótese, os Embargantes interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em face do Banco Embargado, visto que o Juiz singular fixou honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Nas razões daquele Recurso, os Embargantes arguiram que a verba honorária deveria ter sido fixada no mínimo de 10% (dez por cento) e no máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme o Tema 1.076 do STJ.

Em 24/04/2022, a Segunda Câmara, à unanimidade, deu provimento ao Recurso e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (ID. 141259182).

O Banco Embargado opôs Embargos de Declaração em que alegou omissão no julgado, visto que o voto condutor olvidou em examinar questões preliminares arguidas nas contrarrazões.

Ao constatar que, de fato, o Acórdão ficou omisso quanto às prefaciais aduzidas na contraminuta, os Embargos de Declaração foram acolhidos em julgamento unânime, no qual o Colegiado sanou a omissão, concedeu o efeito modificativo e, de conseguinte, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos Embargantes, pois foi interposto intempestivamente.

Inconformados, os Recorrentes opuseram este Recurso Aclaratório, sob a tese de que o Acórdão é omisso porque não houve análise quanto à obrigatoriedade da aplicação do Tema 1.076 do STJ, o qual dispõe sobre a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Após a retrospectiva dos fatos, fica evidente que não há falar em omissão, visto que no decisum não foi conhecido o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos Embargantes, ante a clara intempestividade.

Vale ressaltar que, na peça recursal não há uma linha ou parágrafo em que os Embargantes, tenham rebatido, especificamente, os fundamentos sobre a intempestividade do Instrumental, razão pela qual o caminho que a Lei de Ritos impõe é o não conhecimento do recurso de Embargos de Declaração.

Para deixar evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade, tem-se o seguinte:

a) o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos Embargantes teve como fundamento a aplicação dos honorários sucumbenciais conforme o Tema Repetitivo 1.076 do STJ.

b) o Acórdão, objeto dos Aclaratórios, não conheceu daquele Instrumental, ante a sua intempestividade.

c) nas Razões Recursais dos Embargos de Declaração, os Embargantes não tecem um único comentário sequer sobre a intempestividade do Recurso de Agravo de Instrumento; ao contrário, sustentam que o Acórdão é omisso em relação à tese recursal arguida nas Razões daquele Recurso, que sequer foi conhecido.

Desse modo, nas razões do Embargos de Declaração, os Embargantes não cuidaram de impugnar especificamente os fundamentos do Acórdão.

Ademais, mesmo se assim não fosse, em que pese os Embargantes sustentarem que é possível a análise da tese Recursal suscitada no Recurso de Agravo de Instrumento, pois a fixação dos honorários sucumbenciais deve respeitar o Tema 1.076 do STJ, que precedente obrigatório e pode ser reconhecido de ofício pelo Tribunal, tal tese não procede.

Não se pode olvidar que, inobstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, o Recurso deve ser conhecido para que a matéria de ordem pública seja apreciada.

No caso, consignei na decisão objurgada que, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados I não é parte no processo principal, já que o seu pedido de sucessão processual foi rejeitado pelo Juiz da causa. Isso quer dizer que a oposição de Embargos de Declaração contra a decisão interlocutória que acolheu a Exceção de Pré-Executividade não interrompeu o prazo recursal para os Embargados.

No voto condutor ainda esclareci que, se não houve interrupção do prazo recursal, se a decisão recorrida foi publicada no DJe no 10.992, de 02/06/2021, é de solar transparência que a distribuição do Recurso de Agravo de Instrumento
um ano depois
, protocolizado em 04/07/2022, é
flagrantemente intempestivo
.

Com isso, não tendo o Agravo de Instrumento ultrapassado os limites de admissibilidade, em razão da sua intempestividade, não há como, nesta estreita via dos Aclaratórios, adentrar matéria que não foi conhecida naquele Recurso.

Apenas para ilustrar, transcrevo o seguinte precedente jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL POR SER MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
. ERRO MATERIAL. CONSTATAÇÃO. ACOLHIMENTO. 2.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA VEICULADA EM RECURSO NÃO CONHECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
.
1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material. 2.
Não tendo sido ultrapassado o juízo de admissibilidade da apelação cível - ante a sua intempestividade -descabe a apreciação das questões suscitadas no recurso, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Embargos de Declaração acolhidos parcialmente, sem efeito infringente. (TJ-PR - ED: 1599571801 PR 1599571-8/01 (Acórdão), Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 22/02/2017, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1983 07/03/2017). (sem grifos no original)

Por outro lado, em relação ao prequestionamento, de acordo com o CPC, não é necessária a citação expressa de dispositivos legais, basta que o Tribunal aprecie a matéria devolvida, tal qual ocorreu na hipótese.

Diante do exposto, ante à manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Embargos de Declaração por não impugnar especificamente os fundamentos do acordão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023